Tribunal: TJDFT
Processo: 0719416-68.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. PROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A parte ré opôs embargos de declaração visando o reexame da matéria julgada, referente ao não provimento do recurso que manteve a sentença como baixada. Alega que houve omissão quanto à falta de manifestação sobre a regularidade da contagem em dias úteis do prazo de 180 dias para entrega da obra. Informa que o E. TJDFT e os demais Tribunais Pátrios têm reconhecido a razoabilidade e a legalidade da cláusula de carência, considerando as peculiaridades de tais obras e a necessidade de resguardar a viabilidade econômico-financeira do empreendimento. Mencionou os acórdãos paradigmas: (Acórdão n.880581, 20130110844100APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/07/2015, Publicado no DJE: 17/07/2015. Pág.: 175) e (Acórdão n.897201, 20130110867843APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE,

4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/09/2015, Publicado no DJE: 08/10/2015.

Pág.: 186).

2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

3. Inexistiu omissão no acórdão a respeito da análise da regularidade da contagem do prazo de 180 dias para entrega da obra ser em dias corridos ou úteis. Tal questão foi enfrentada nos itens 4 a 6 do referido acórdão. Trata-se, no caso, de inconformismo com o resultado do julgamento.

4. As Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal entendem que a contagem do prazo em 180 dias úteis é abusiva. Tal entendimento está em sintonia com outros julgados das Turmas Cíveis do ETJDFT. Confira-se: Acórdão 1220776, 00219783920158070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019, e Acórdão 1113971, 20140111908440APC, Relatora: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2018, publicado no DJE: 7/8/2018. Assim, amplamente abordadas e fundamentadas as questões suscitadas no recurso e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento da irresignação da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

6. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.